Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-85.2004.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010377-85.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGADO), ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (EMBARGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGADO), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGADO), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGANTE), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGANTE), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGANTE), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGANTE), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGANTE), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010377-85.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, RUBENS JOSE DA SILVA, SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, DORIVAL DIAS FRANCA, EDMILSON MENDES, ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI No 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI No 8.429/92. REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGO 14 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ACLARATÓRIOS PREJUDICADO.

1.

Considerando a recente alteração legislativa e que o art. 17, §19, IV, da Lei no 8.429/92 veicula norma de caráter processual, aplicável de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, não cabe o reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa

2.

Reexame Necessário não conhecido.

3.

Embargos de Declaração Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010377-85.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, RUBENS JOSE DA SILVA, SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, DORIVAL DIAS FRANCA, EDMILSON MENDES, ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Safrafertil Comercial do Brasil LTDA
,
Rubens Jose da Silva
e
Roberto Arruda Zarate Lopes
(id. 158554654 - Pág. 1), em face do
Reexame Necessário
da sentença proferida em 2-7-2019 (id. 142028258 - Pág. 52 a 142028259 - Pág. 3), nos autos da
Ação Civil Pública de Responsabilidade por atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário no 0010377-85.2004.8.11.0041 código 157405 (504/2008)
.

A sentença julgou improcedente a ação em referência, e em Reexame Necessário (processo físico n° 67160/2019), o Tribunal reformou parcialmente a decisão de mérito, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para determinar o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial (Id. 142028259 - Pág. 42 a 142028260 – Pág. 32).

Certificado o trânsito em julgado, em 6-7-2021, os autos foram remetidos ao primeiro grau (Id. 142028285 - Pág. 94).

Devido a erro de publicação da sentença, foi proferida decisão em 13-12-2022, para reconhecer a
nulidade da certificação do trânsito em julgado da Sentença e do acórdão da Remessa Necessária
, em relação aos Requeridos
Safrafértil – Comercial do Brasil
,
Roberto Arruda Zárate

Lopes
e
Rubens José Da Silva
e, considerando que apenas a Remessa Necessária lhes foi desfavorável, foi oportunizada a devolução do prazo recursal em relação ao acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (Id. Num. 153440175 - Pág.1 a 5).

Adveio o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nas razões recursais, os embargantes alegam ausência de ato doloso para os fins de configuração dos artigos 9o, XI, 10, II e XII e 11, todos da Lei Federal 8.429/1992, ausência de prova de culpa, impossibilidade da utilização do art. 12 da lei federal n° 8.429/1992 para substituir a obrigatoriedade de lançamento tributário, e, a prescrição e decadência para cobrança de créditos tributários.

Ao fim, pugnam sejam sanadas as omissões alegadas, para atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado, com restabelecimento integral da sentença de 1o grau, absolvendo os Embargantes da obrigação de indenizar o Estado por eventuais diferenças de recolhimentos tributários em razão da utilização do benefício fiscal.

Contrarrazões ao id. 159568680, pela rejeição dos aclaratórios.

Conforme certificado ao id. 160510190, decorreu o prazo legal sem manifestação dos Embargados: Carlos Marino Soares da Silva, Claudinei Fortunato do Prado, Dorival Dias Franca, Edmilson Mendes, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Espólio de Almelindo Batista da Silva rep. inventariante Eunice Soares da Silva, Espólio de Jairo Carlos de Oliveira e Leda Regina de Moraes Rodrigues.

Intimados para manifestar acerca da aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021 ao caso, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que as alterações legislativas não refletem na demanda e requereu a inclusão em pauta de julgamento (id. 168439660), Safrafertil Comercial do Brasil LTDA, Rubens Jose da Silva e Roberto Arruda Zarate Lopes pleitearam a reforma do acórdão embargado (id. 171003677), e o prazo decorreu para os demais embargados sem qualquer manifestação (id. 171412184).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010377-85.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, RUBENS JOSE DA SILVA, SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, DORIVAL DIAS FRANCA, EDMILSON MENDES, ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Rememorando o caso em questão, o Ministério Público ingressou com
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário no 0010377-85.2004.8.11.0041 código 157405 (504/2008)
em face dos embargantes e alguns servidores da Secretaria de Fazenda Estadual, devido a suposta pratica de atos de evasão fiscal perpetrados por meio de diversas pessoas jurídicas estabelecidas nesta unidade da federação.

Das afirmações postas na inicial, tem-se que os requeridos Leda Regina, Jairo Carlos, Carlos Marino, Almelindo Batista, Dorival Dias, Eliete Maria e Walter Cesar de Mattos, todos servidores públicos com exercício de suas funções na SEFAZ-MT, teriam se associado previamente com a ilícita finalidade de conceder à empresa Safrafértil Comercial do Brasil LTDA, o benefício denominado de “Regime Especial” para recolhimento do ICMS, gerando, assim, dano ao erário em decorrência do não recolhimento do imposto devido pela referida pessoa jurídica após o deferimento.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, consignou que não restou comprovado o cometimento de atos ímprobos dolosos, porque inobstante a ocorrência de algumas inconsistências no processo administrativo, boa parte das atividades exercidas pelos requeridos não indicaram má-fé e ilicitude, sendo que as condutas não fugiram da permissividade e discricionariedade admitida pela própria norma administrativa que regulamentava a concessão do dito “Regime Especial” (Portaria n° 09/1997).

Por esses motivos, julgou improcedente a ação.

Na sentença constou ainda: “
remetam-se os autos ao Tribunal de justiça, haja vista que a sentença de improcedência do pedido em ação de improbidade administrativa esta sujeita ao reexame necessário (...)
” (Id. 142028259 - Pág. 2).

Os autos vieram ao Tribunal para Reexame Necessário, e em julgamento restou reformada a sentença de primeiro grau, para determinar que a empresa
Safrafértil Comercial do Brasil LTDA
promova o integral ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em relação da concessão do benefício de Regime Especial.

Certificado o trânsito em julgado, os autos foram remetidos ao primeiro grau, porém, constatado erro de publicação sentença, foi proferida decisão em 13-12-2022 para reconhecer a
nulidade da certificação do trânsito em julgado da Sentença e do acórdão da Remessa Necessária
, em relação aos Requeridos
Safrafértil – Comercial do Brasil
,
Roberto Arruda Zárate

Lopes
e
Rubens José Da Silva
, e considerando que apenas a Remessa Necessária lhes foi desfavorável, foi oportunizada a devolução do prazo recursal em relação ao acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.

Reaberto o prazo recursal, houve a interposição do presente Embargos de Declaração.

Consequentemente, até a presente data não houve o trânsito em julgado da sentença e do acórdão
.

Pois bem.

Com as alterações da legislação trazidas pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, passou a constar a previsão expressa sobre a
desnecessidade de reexame obrigatório da sentença de improcedência
, vejamos:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(...)

IV – o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito”
.

Por efeito, considerando a recente alteração legislativa e que o art. 17, §19, IV, da Lei no 8.429/92 veicula norma de caráter processual, aplicável de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, não cabe o reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa, como no caso dos autos.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI No 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI No 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento
.

(N.U 0000044-30.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/3/2023, Publicado no DJE 22/3/2023) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL E R
EMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
- RECURSO VOLUNTÁRIO - ADVENTO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199 - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NEPOTISMO CRUZADO - NOMEAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA - NÃO CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE AJUSTE DE NOMEAÇÕES RECÍPROCAS OU TROCA DE FAVORES - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

-
A Lei federal no 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei no 8.429/92; dentre outras, incluiu previsão expressa segundo a qual não cabe reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, proferidas nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa
. - (...).

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0338.14.002345-2/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/1/2023, publicação da súmula em 26/1/2023) Destaquei.

AGRAVO INTERNO -
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - LEI NOVA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA - ART. 17-C, §3o, DA LEI No 8.429/92
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Incabível a aplicação, por analogia, do artigo 19, da Lei no 4.717/65, considerando-se a remessa medida excepcional, aceita, apenas, nas hipóteses previstas expressamente na legislação.

-
Em conformidade com o disposto no §19 do art. 17 e no §3o do art. 17-C, da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/21, normas específicas, de natureza processual e de aplicabilidade imediata, a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de improbidade administrativa não se sujeita à remessa necessária.

- A remessa não tem natureza de recurso, sequer está prevista como tal no rol taxativo do art. 994, do CPC, nem ostenta o atributo da voluntariedade, razão pela qual inaplicável ao caso a tese de que os recursos são regidos pela lei vigente à época da prolação da sentença.

- Recurso improvido
.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0295.12.000072-0/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/7/2022, publicação da súmula em 1/8/2022) Destaquei.

Em respeito ao princípio da eficiência e em observância de regramento legal, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária, por ser incabível nos termos do artigo 17, § 19, IV, da Lei no 14.230/2021.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário de sentença, e declaro
PREJUDICADO
o presente Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023